Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725409-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO e outros, deferiu a penhora de verba salarial no percentual de 30% da remuneração líquida da executada agravante. Em suas razões recursais (ID 73257083), a recorrente sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos estão significativamente comprometidos para a sua subsistência, condição essa que não comporta a penhora impugnada, sob pena de inviabilizar o custeio de suas necessidades básicas. Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzi-la para 2,5% sobre o valor que exceder cinco salários-mínimos, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da devedora agravante. Roga, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferida a justiça gratuita (ID 73366824), a agravante promoveu o oportuno recolhimento do preparo (ID 73420536). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento parcial do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada, a conferir: “1. À míngua de irresignação dos executados GUSTAVO MONTEIRO SIMÕES, EFFICACE ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA e ROSÂNGELA LYRIO MONTEIRO (ID: 231052507), independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada (ID: 224397906, itens "1", "3" e "4"), com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários indicados na petição do ID: 231867188. 2. Por outro lado, a parte exequente requer a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela executada DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME, à razão de 30% (trinta por cento), conforme com a petição do ID: 225885477. Em resposta (ID: 229828228), a parte executada requer "seja reconhecido a impenhorabilidade dos valores provenientes dos valores da conta salário da executada, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil". É o bastante relatório. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte executada (ID: 225885477, p. 11; ID: 224386202), não sendo possível presumir qualquer atentado à sua subsistência, à falta de efetiva demonstração. Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela devedora DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME a título de vencimentos. A parte exequente deve instruir os autos com demonstrativo de cálculo atualizado do crédito exequendo, abatendo os valores adimplidos no curso da demanda, no prazo de 15 dias, tendo em vista o cumprimento da ordem judicial referenciada. Feito isso e após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta pessoal informada pelo credor (ID: 231867188), observado o último montante apresentado. Publique-se. Intimem-se.” Em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, entendo que a penhora de parte dos rendimentos da parte executada é medida juridicamente possível, desde que observado percentual que não comprometa sua subsistência digna. Com efeito, verifica-se nos contracheques juntados aos autos que a remuneração bruta da devedora agravante, servidora pública do Ministério da Saúde, foi de R$ 23.195,46 que, após os descontos obrigatórios e voluntários, resultou no valor líquido de R$ 12.084,68 (ID 73257095 - maio de 2025). Nessas circunstâncias, embora não consubstancie situação de conforto financeiro absoluto e não obstante as despesas alegadas, sua condição revela capacidade contributiva suficiente para admitir a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Todavia, entendo que o percentual de 30% mostra-se excessivo, sendo mais adequado reduzi-lo para 15% sobre os rendimentos líquidos, de forma a conciliar o direito da parte credora com a preservação do mínimo existencial da devedora. Por conseguinte, deve prevalecer, no caso dos autos, o entendimento já firmado no colendo STJ, que garante a penhora de salário em percentual que garanta minimamente a dignidade da devedora, até porque após a penhora de 15% da remuneração líquida da agravante restará à executada remuneração aceitável para sua mantença. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para reduzir o percentual da penhora efetivada pelo d. Juízo "a quo", de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator